Tribunal: TJMT
Processo: 1082348-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1082348-04.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LEANDRO CORREA GABRIEL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa : DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 13 HORAS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização proposta por passageiro, condenando a transportadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 29,05 por danos materiais, em razão de cancelamento de voo por readequação da malha aérea que resultou em atraso de aproximadamente 13 horas na chegada ao destino. A recorrente alegou necessidade de suspensão pelo Tema 1.417 do STF, aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, ocorrência de caso fortuito, inexistência de danos e pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se é aplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a readequação da malha aérea (questão operacional) configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade; (iv) verificar se o atraso de 13 horas configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais e materiais; e (v) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF não se aplica, pois a controvérsia não envolve fortuito externo ou força maior, mas fato inerente à atividade da transportadora (questões operacionais/escala de tripulação).
4. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, sendo evento previsível e relacionado à gestão empresarial, incapaz de afastar a responsabilidade civil.
5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC como norma de ordem pública, sem exclusão da legislação especial.
6. A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano suportado.
7. O cancelamento do voo, com reacomodação do passageiro em outro voo que chegou ao destino final 13 horas após o horário originalmente previsto, configura falha na prestação do serviço, pois viola a expectativa legítima do consumidor e frustra o cumprimento da obrigação contratual assumida.
8. O atraso significativo compromete o propósito da viagem e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável (in re ipsa).
9. Restou comprovado gasto com transporte por aplicativo, configurando dano material indenizável.
10. O valor da indenização fixado (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A readequação de malha aérea e questões operacionais configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea por cancelamento e atraso de voo. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de transporte aéreo. 3. O atraso de voo superior a 13 horas, apto a frustrar a finalidade da viagem, caracteriza dano moral indenizável, além de ensejar a reparação por danos materiais comprovados com transporte. 4. A suspensão processual com base no Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno. 5. O valor de indenização fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14; CBA, art. 256, §3o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1079901-43.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1040459-70.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 14.10.2025; TJMT, N.U 1014819-62.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082348-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO CORREA GABRIEL - CPF: 963.468.411-49 (RECORRIDO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026